Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. BEM ÚTIL AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 do CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição de aparelhos eletrônicos apreendidos que interessem à investigação e à instrução penal, ainda que possam pertencer à pessoa que não figura no polo passivo da ação penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.